Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721722-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALBER MARTINS MOUZINHO AGRAVADO: KEINER FLAVIO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALBER MARTINS MOUZINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação monitória ajuizada por KEINER FLAVIO FERREIRA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de produção de outras provas, além daquelas já existentes nos autos, entendendo ser o caso de julgamento antecipado da lide. Esclarece o agravante, em síntese, que o agravado ajuizou a ação monitória objetivando a cobrança de R$ 12.668,00 (doze mil, seiscentos e sessenta e oito reais) oriundos de 04 (quatro) cártulas de cheque, tendo por emitente o recorrente, valor contratado para pagamento de suposto serviço, situação que foi totalmente rebatida nos embargos ofertados, nos quais ficou evidente que não houve qualquer contratação entre as partes. Informa que, por ocasião da manifestação para especificarem as provas que pretendiam produzir, o ora agravante requereu o depoimento pessoal das partes, bem como a oitiva imprescindível da testemunha Tiago Bonaud dos Santos Cordeiro, real contratado pelo requerido/recorrente, sendo o pedido indeferido pelo magistrado. Salienta que além de indeferir o pleito de produção de provas, o Juízo a quo entendeu que o feito já estava pronto para julgamento, retirando do agravante a oportunidade de exercer a ampla defesa, em claro cerceamento de defesa, além de ter demonstrado expressamente sua inclinação pró-recorrido, adentrando nas questões de mérito, antes de encerrada a fase instrutória, violando o preceito legal do devido processo legal, culminando na nulidade processual por error in procedendo. Insiste na produção da prova oral, consistente no depoimento pessoal do agravado e da testemunha Tiago, por entendê-la indispensável para a comprovação dos fatos, em consonância com as provas documentais apresentadas, bem como para demonstrar a má-fé do autor/agravado. Tece considerações a respeito das exceções pessoais oponíveis previstas no art. 25 da Lei 7.357/85, destacando que a jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à inadmissibilidade da via monitória, quando há má-fé do endossado, evidenciada pela ciência da relação subjacente pendente entre o emitente e o endossante por desacordo comercial. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão com a determinação de abertura da fase instrutória, “...conferindo-se ao Agravante a amplitude probatória, com inclusão das provas oral requeridas, por ser meio indispensável para provar os alegados, sob pena de cerceamento de defesa, maculando um dos preceitos fundamentais do Agravante, qual seja a ampla defesa. Preparo regular (ID 47414212). É a suma dos fatos. DECIDO. De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova testemunhal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja reaberta a fase instrutória para realização da prova oral requerida, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva da testemunha apontada, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que a jurisprudência é uníssona quanto ao não cabimento do agravo de instrumento das decisões que indeferem a produção de prova, justamente porque a alegação de cerceamento de defesa ou mesmo error in procedendo devem ser suscitadas como preliminar em eventual apelação a ser interposta. Repiso, a questão relativa à produção de prova oral pode e deve ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não obstante a tese defensiva entenda que o magistrado a quo adentrou ao mérito, demonstrando expressamente sua “inclinação pró-recorrido” não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em prejuízo ou cerceamento de defesa do agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a interposição do presente agravo de instrumento. Importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de novas provas, entendendo que as provas documentais existentes já seriam suficientes para a análise do direito das partes, razão pela qual indeferiu o pleito do agravante. De toda sorte, na espécie, não se vislumbra urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida pelo agravante que sejam capazes de justificar a imediata análise da questão via agravo de instrumento, não sendo, portanto, o caso de mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Sobre o tema ora analisado, precedentes dessa c. Corte de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova oral submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1671739, 07381377220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO PARA RECURSO DE INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. SETOR HABITACIONAL MESTRE D ́ARMAS. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. REIVINDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a nulidade de sentença por ter sido proferida durante o prazo recursal em face de prévia decisão que indeferiu a produção da prova oral, uma vez que para tal hipótese não há específica previsão no rol do art. 1.015 do CPC, para fins de cabimento de agravo de instrumento, além de restar inexistente qualquer urgência a acarretar inutilidade do julgamento da questão por ocasião da apreciação em sede de apelação, à luz da mitigação prevista no Tema 988 do STJ. (...) (Acórdão 1658957, 07008432920228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. REJEITADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento de produção de prova oral em audiência de instrução. 3. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393725, 07254543720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Destarte, como já saliento acima, se não há urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostra-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, evidenciando que inexiste o risco de inutilidade de eventual produção da prova oral, no caso de se mostrar, de fato, indispensável para o deslinde do feito. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator